Tribunal: STF
Processo: ADI 3922
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Espírito Santo. Previsão normativa constante do texto originário da Constituição estadual (art. 128, § 1º). Requisitos para a escolha do Diretor da Polícia Civil estadual. Alegada usurpação da prerrogativa de iniciativa legislativa do Governador do Estado em matéria de organização administrativa do Estado e regime jurídico dos servidores públicos estaduais (CF, art. 61, § 1º, II, “c” e “e”). Inocorrência. Inaplicabilidade das cláusulas de reserva de iniciativa legislativa às normas originárias das constituições estaduais, ressalvada hipótese flagrante de burla ou fraude às prerrogativas institucionais do Governador estadual. Precedentes. Escolha do Delegado-Geral da Polícia Civil restrita aos integrantes da última classe da carreira. Critério objetivo e razoável. Precedentes. jurisprudência consolidada nesta corte.



    1. Não há qualquer óbice constitucional de índole material à estipulação normativa de critérios razoáveis e objetivos à escolha do Chefe da Polícia Civil pelo Governador do Estado, tal como a exigência de que o ocupante do cargo seja eleito entre os integrantes da última classe da carreira. Precedentes.



    2. A veiculação de critérios restritivos da escolha do Diretor da Polícia Civil pelo Governador do Estado, para se mostrar válida no plano formal, deve observar a cláusula de reversa de iniciativa prevista no art. 61, § 1º, II, “c” e “e” (aplicáveis aos Estados por força do art. 25 da CF), motivo pelo qual somente o Chefe do Poder Executivo dispõe de legitimação para instaurar o processo legislativo pertinente ou propor o respectivo projeto de emenda à Constituição estadual quanto a esse específico tema. Precedentes.



    3. Tratando-se de norma originária da Constituição estadual, como no caso, não há falar em usurpação da prerrogativa de iniciativa do Governador estadual, pois as regras da Constituição Federal estipuladoras de reserva de iniciativa legislativa não sujeitam o exercício do poder constituinte decorrente instituidor titularizado pelas Assembleias Legislativas estaduais (ADCT, art. 11), ressalvada a constatação objetiva de burla ou fraude às prerrogativas institucionais do Chefe do Poder Executivo, situação inocorrente na espécie (ADI 2581, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, j. 16.8.2007, Dje 14.8.2008; ADI 1167, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19.11.2014, Dje 09.2.2015; ADI 2575, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/06/2020, Dje 3.11.2020).



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente.